Tribunal: CARF
Processo: 11065.910945/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910945/2013-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.189 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
AMAPÁ DO SUL S.A. INDÚSTRIA DA BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
IPI. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR A 1o DE JANEIRO
DE 1999. IMPOSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na
fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do
art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo
estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento de IPI e homologou parcialmente as
Declarações de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910945/2013-26
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910945/2013-26

A DRF em Novo Hamburgo/RS deferiu em parte o ressarcimento pleiteado e
homologou parcialmente as Dcomp, sob o fundamento de que o crédito financeiro deferido foi
insuficiente para a homologação integral, conforme demonstrado no Despacho Decisório.
Inconformada com o deferimento parcial do seu pedido e, consequentemente, com
a homologação parcial das Dcomp, a recorrente interpôs manifestação de inconformidade,
requerendo o deferimento integral do seu pedido e a homologação integral das compensações,
alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
Tempestivamente, a manifestante alega que seu direito creditório é amparado
pelo princípio da não-cumulatividade, que a Lei no 9.779/99 teria caráter declaratório,
portanto retroativa a aquisições anteriores a 01/01/99, além de não estabelecer prazo
para o aproveitamento dos créditos, sendo que a IN SRF no 33/99 seria
inconstitucional e ilegal, conforme doutrina e julgados que cita.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 14-57.395, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITOS DO IPI. RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional quinquenal é aplicável aos pleitos administrativos referentes a
créditos do imposto, conforme disposição da legislação tributária sobre a matéria
(Decreto no 20.910/32).
IPI. RESSARCIMENTO.
O direito ao aproveitamento/utilização, nas condições estabelecidas no art. 11, da Lei n°
9.779, de 1999, do saldo credor do IPI, decorre somente de aquisições, pelo contribuinte
do imposto, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
ingressados no estabelecimento à partir de 01/01/1999, onerados pelo imposto e
aplicados na industrialização.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo a sua
reforma para que se reconheça, na integra, o seu direito ao ressarcimento pleiteado e,
consequentemente, sejam homologadas todas as Dcomp.
Para fundamentar seu recurso, expendeu extenso arrazoado sobre: “II - Do crédito
de IPI em favor da Recorrente. [O Princípio Constitucional da Não-Cumulatividade]; Da
inexistência de prescrição Aplicação do prazo de 5 +5 - vigente à época; Quanto à norma do
artigo 11 da lei no 9.779/1999 Lei interpretativa; Da verdade material; Da capacidade
contributiva”, concluindo, que faz jus aos créditos declarados/compensados, em face: do
princípio constitucional da não cumulatividade dos impostos, da inocorrência da prescrição do
seu direito; do caráter interpretativo do art. 11 dessa lei; e, dos princípios da verdade material e
da capacidade contributiva do contribuinte.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.189 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910945/2013-26

Em que pese o extenso recurso voluntário apresentado, nesta fase recursal, a
questão de mérito restringe-se ao direito de a recorrente ressarcir de créditos de IPI, nos termos
do art. 11 da Lei no 9.779/99, sobre aquisições de insumos adquiridos em datas anteriores a 1o de
janeiro de 1999.
No presente caso, trata-se de créditos aproveitados sobre aquisições de insumos
efetuadas no período de julho de 1997 a dezembro de 1998, aproveitados extemporaneamente
com emissão de notas fiscais de entradas.
O direito ao ressarcimento de créditos de IPI, nos termos da referida lei, constitui
matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 16 que assim dispõe:
Súmula CARF no 16
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do
contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso esta súmula, para não reconhecer o direito de a recorrente ressarcir-se dos créditos
reclamado nesta fase recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 308
DF CARF MF
Original